Tribunal: STF
Processo: ARE 1320445
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 9º, DO ANEXO I, E EXPRESSÃO ‘ASSISTENTE JURÍDICO’ CONSTANTE NO ANEXO III, AMBOS DA LEI Nº 286/2010, DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA SEM AS ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 77, II E VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. A INVESTIDURA EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO REQUER A PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NOS TERMOS DO ARTIGO 37, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AS FUNÇÕES DE CONFIANÇA, EXERCIDAS POR SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO, E OS CARGOS EM COMISSÃO, PREENCHIDOS POR SERVIDORES DE CARREIRA, DESTINAM-SE A ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    O recurso não deve ser provido. 
    A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Confiram-se os julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO QUAL NÃO HÁ A INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR OFENDIDOS: DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. REMESSA NECESSÁRIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 705.593-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    I Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.
    II O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da súmula 284 do STF.
    III O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da súmula 287 do STF.
    IV - Agravo regimental improvido.” (AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Ademais, importa destacar que o acórdão recorrido não dissentiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de ser “inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico”. Veja-se a ementa da ADI 3.602, Rel. Min. Joaquim Barbosa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, II E V. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. LEI 15.224/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. INCONSTITUCIONALIDADE. 
    É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico, tais como os cargos de Perito Médico-Psiquiátrico, Perito Médico-Clínico, Auditor de Controle Interno, Produtor Jornalístico, Repórter Fotográfico, Perito Psicológico, Enfermeiro e Motorista de Representação. 
    Ofensa ao artigo 37, II e V da Constituição federal. 
    Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos XI, XII, XIII, XVIII, XIX, XX, XXIV e XXV do art. 16-A da lei 15.224/2005 do Estado de Goiás, bem como do Anexo I da mesma lei, na parte em que cria os cargos em comissão mencionados.”
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 
     Publique-se.
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator